Tribunal: TJBA
Processo: 8113312-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113312-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ICMS-DIFAL ENTRE 05/04/2022 E 31/12/2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ADIs 7066, 7070 E 7078. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA 1266/STF. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. EFEITO "ERGA OMNES" E VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL, no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, à luz da LC nº 190/2022 e das decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como a alegada necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1266/STF.

2. Inicialmente ressalto que o STF, ao afetar o RE nº 1.426.271 à repercussão geral (Tema 1266), não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, limitando-se a reconhecer sua relevância constitucional, inexistindo ordem expressa de sobrestamento.

3. No mais é pacífico no STF que as decisões proferidas em controle concentrado possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, sendo de observância imediata, independentemente da publicação ou trânsito em julgado, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo — o que não ocorreu nas ADIs em questão.

4.
No mérito
, o STF firmou que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição do produto arrecadado, o que afasta a aplicação da anterioridade anual e impõe a observância da anterioridade nonagesimal.

5. Publicada a Lei Estadual nº 14.415/2021 em 30/12/2021 e transcorrido o prazo de noventa dias a partir da publicação da LC nº 190/2022 (05/01/2022), legítima se mostra a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, em conformidade com a tese vinculante do STF, tal decidiu o Supremo nos ADI n. 7066,7070 e 70
78.

6. Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão monocrática que denegou a segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113312-28.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR O SOBRESTAMENTO DOS AUTOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .